Tribunal: TJSP
Processo: 0073522-41.2015.8.26.0000
Classe: Impugnação ao Valor da Causa Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Impugnação ao Valor da Causa – Ação rescisória ajuizada com a finalidade de desconstruir v. acórdão da Colenda Quinta Câmara de Direito Público, o qual, por sua vez, manteve o desfecho de parcial procedência de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de Taubaté – Em regra, o valor

Ementa:
Impugnação ao Valor da Causa – Ação rescisória ajuizada com a finalidade de desconstruir v. acórdão da Colenda Quinta Câmara de Direito Público, o qual, por sua vez, manteve o desfecho de parcial procedência de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de Taubaté – Em regra, o valor da causa em ações rescisórias deve corresponder ao valor da ação principal, devidamente atualizado monetariamente, exceto se houver comprovação de que o benefício econômico está em descompasso com o valor da causa – Precedentes – Circunstâncias do caso concreto que autorizam alteração do valor originalmente atribuído à causa, a fim de que ele corresponda a 1/3 (um terço) do valor executado, que é o proveito econômico buscado na ação rescisória – Acolhimento do incidente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação Ao Valor da Causa Cível
no 0073522-41.2015.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
impugnantes JULIANA CICILIATI DE ANDRADE CORREA e THIAGO DE
ANDRADE CORREA, é impugnado PREFEITURA DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO
BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS GATTI, MARCELO
BERTHE E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação Ao Valor da Causa Cível no 0073522-41.2015.8.26.0000 -Voto no 28.105/20
2
VOTO No 28.105/20
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA No 0073522-41.2015.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
IMPUGNATES: THIAGO DE ANDRADE CORREA e JULIANA
CICILIATI DE ANDRADE CORREA
IMPUGNADO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Ementa: Impugnação ao Valor da Causa Ação rescisória ajuizada
com a finalidade de desconstruir v. acórdão da Colenda Quinta
Câmara de Direito Público, o qual, por sua vez, manteve o
desfecho de parcial procedência de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de
acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de
Taubaté Em regra, o valor da causa em ações rescisórias deve
corresponder ao valor da ação principal, devidamente atualizado
monetariamente, exceto se houver comprovação de que o
benefício econômico está em descompasso com o valor da causa
Precedentes Circunstâncias do caso concreto que autorizam
alteração do valor originalmente atribuído à causa, a fim de que
ele corresponda a 1/3 (um terço) do valor executado, que é o
proveito econômico buscado na ação rescisória Acolhimento do
incidente.
I
Trata-se de incidente de impugnação ao valor da causa
instaurado por Thiago de Andrade Correa e Juliana Ciciliati de Andrade Correa
em ação rescisória ajuizada pelo Município de Taubaté com a finalidade de
desconstituir v. acórdão da Colenda Quinta Câmara de Direito Público, de
relatoria do Eminente Desembargador Xavier de Aquino, que manteve o
desfecho de parcial procedência de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pelos ora impugnantes, na qualidade de filho e esposa de vítima
fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade ora
impugnada.
Alegam os impugnantes, em apertada síntese, que o impugnado deu
à causa o irrisório valor de R$ 1.070,05 (um mil, setenta reais e cinco centavos),
sendo que o correto seria adotar como valor o benefício econômico almejado
com a ação rescisória, qual seja, 1/3 da condenação estabelecida na ação
originária, o que equivale, em dezembro de 2014, a R$ 300.463,75 (trezentos
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Incidente regularmente processado e respondido (fls. 17/20) e
submetido a julgamento conjunto com a ação rescisória no
2102580-55.2015.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação Ao Valor da Causa Cível no 0073522-41.2015.8.26.0000 -Voto no 28.105/20
3
É o relatório.
II
O incidente de impugnação ao valor da causa merece
acolhimento.
Segundo entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) em sede de ação rescisória, o valor da causa, em
regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado
monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico
pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese em que
deve prevalecer o primeiro. Precedentes” (AgInt no AREsp no 1.286.416/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 06/09/2018).
Também: REsp no 1.689.175/MS, Terceira Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/03/2018; AgInt na PET na AR no
6.222/RJ, Segunda Seção, Relator Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/08/2018, e;
REsp no 1.712.475/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de 20/08/2019.
No caso em exame, constata-se que o Município de Taubaté
atribuiu à ação rescisória por ele proposta o valor de R$ 1.070,05 (mil e setenta
reais e cinco centavos). Como não há nos autos cópia da petição inicial do
processo originário, não há como se saber se este era o valor originalmente
atribuído à ação de indenização proposta pelos autores, ora impugnantes.
No sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por sua
vez, consta como “valor da ação” do processo originário (no
0000146-31.2004.8.26.0445) o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
que é o mesmo valor sugerido pelo Município/impugnado em sua resposta (fls.
17/20).
Não se pode adotar tal solução. Afinal, tudo leva a crer que se está
diante do valor histórico, e não do valor atualizado da causa, como preconiza a
orientação jurisprudencial supramencionada. Não bastasse, os impugnantes
lograram demonstrar que o montante total da indenização, segundo cálculos
efetuados pela própria Municipalidade em sede de embargos à execução (fls.
12/13), em dezembro de 2014, era de R$ 901.391,26 (novecentos e um mil,
trezentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), a indicar, portanto, uma
enorme discrepância entre o valor atribuído à lide primitiva e o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impugnação Ao Valor da Causa Cível no 0073522-41.2015.8.26.0000 -Voto no 28.105/20
4
econômico da ação rescisória, com prevalência deste último, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, levando-se em consideração que na ação rescisória o
Município almeja, em termos práticos, uma redução de 1/3 (um terço) do valor
exequendo que corresponde a R$ 900.000,00, segundo o próprio impugnado
tem-se que o proveito econômico da demanda desconstitutiva corresponde a
aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que passa a ser o novo
valor atribuído à causa.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Seção de Direito Público:
“VALOR DA CAUSA Impugnação Caso em que se pretende atribuir à ação
rescisória o mesmo valor da causa da ação originária Descabimento, dada
expressão econômica em discussão
Impugnação acolhida. AÇÃO
RESCISÓRIA Acórdão em ação acidentária que admite a cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição Violação
manifesta a norma jurídica não caracterizada Improcedência da ação”
(TJSP;
Ação
Rescisória
2182803-87.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Público; Foro
de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
“Impugnação ao valor da causa - Ação Rescisória de sentença - O valor da
causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela demanda -
Embargos à execução - Valor controvertido - Impugnação parcialmente
acolhida”
(TJSP;
Impugnação
ao
Valor
da
Causa
Cível
0240632-70.2012.8.26.0000; Relator (a): Afonso Celso da Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro:
19/12/2014)
III Ante o exposto, pelo meu voto acolho a impugnação ao
valor da causa, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator